Tribunal: TJPA
Processo: 0815558-07.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815558-07.2022.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NAZARENO NOGUEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de constrangimento ilegal, nos moldes do artigo 146, §§1º e 2º, do Código Penal Brasileiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar as seguintes questões: i) se o acervo probatório disponível nos autos permite a formação do juízo de convencimento condenatório; ii) a ocorrência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, com fulcro no artigo 20, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a manutenção do édito condenatório, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

5. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal, especialmente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos seus relatos.

6. Na legítima defesa putativa ou legítima defesa ficta, o agente deve estar absolutamente convicto que sua ação é o único meio necessário para repelir injusta agressão. Assim, por constituir erro sobre a situação fática, pode afastar a culpabilidade, se inevitável, ou pode determinar diminuição de pena, se evitável.

7. Conforme apurado nos autos, não há qualquer prova no sentido que os agentes da Polícia Civil tinham a intenção de ceifar a vida do ora apelante, ou que tenham efetuado qualquer agressão física ou mesmo verbal contra a sua pessoa, de modo que não há como reconhecer a suposta legítima defesa, ainda que putativa.

8. Logo, estando a versão apresentada pelo apelante isolada do acervo probatório, inviável o reconhecimento da discriminante putativa. Ao trazer como verdadeiro esse argumento, a Defesa ao menos deveria ter se desincumbido do ônus de provar o que alega, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. 2. a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais, é insofismável para a manutenção o édito condenatório. 3. na legítima defesa putativa ou legítima defesa ficta, o agente deve estar absolutamente convicto que sua ação é o único meio necessário para repelir injusta agressão. Assim, por constituir erro sobre a situação fática, pode afastar a culpabilidade, se inevitável, ou pode determinar diminuição de pena, se evitável. 4. Estando a versão apresentada pelo apelante isolada do acervo probatório, inviável o reconhecimento da discriminante putativa.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 20, §1º, art. 146, §§1º e §2º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.º 943.785/SP 2024/0338580-4, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j.

03/12/2024; TJ/RS, AC nº 5008289-66.2023.8.21.0001, Rel. Des.ª GISELE ANNE VIEIRA DE AZAMBUJA, 4ª C.C., j. 12/12/2024; TJ/DFT, AC nº 0714786-58.2022.8.07.0004, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., j. 05/12/2024; TJ/PA, nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 3ª T., j. 12/12/2019; TJ/DFT, AC nº 0705719-17.2023.8.07.0010, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., j. 28/11/2024; TJ/MS, AC nº 0030972-81.2016.8.12.0001, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª C.C., j. 15/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada do dia
dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco ao dia
dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Raimundo Nazareno Nogueira de Souza
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de constrangimento ilegal
, nos moldes do
artigo 146, §§1º e 2º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22493506, que no dia
24 de agosto de 2022
, por volta das 10h30min, o ora apelante
Raimundo Nazareno Nogueira de Souza
, manteve em
cárcere privado
o seu enteado
Jó Márcio Almeida dos Santos
, de
03 (três) anos de idade
à época dos fatos, e a genitora dele, a nacional
Michele Almeida dos Anjos
, restringindo a liberdade de ambos.

Segundo restou apurado, Policiais Civis se deslocaram até a residência do ora apelante para dar cumprimento a
Mandado de Prisão
, momento em que este, ao perceber a aproximação da polícia,
reagiu
e,
com o uso de uma faca
, passou a ma
nter refém
seu
enteado
, de
03 (três) anos de idade
, bem como, sua companheira,
Michele Almeida dos Anjos
, cessando somente após negociações com os Policiais Militares especializados, com a presença de familiares de da imprensa, sendo conduzido, então, para a Delegacia de Polícia para a lavratura do flagrante.

Ressaltou que a criança
Jó Márcio Almeida dos Santos
ficou maior tempo com a sua liberdade restringida, enquanto
Michele Almeida dos Anjos
foi liberada um pouco antes, devido necessitar de atendimento médico.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 146, §1º, incisos I e IV, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
23 de setembro de 2022
, ID 22493507.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de agosto de 2024
, ID 22493628.

Certidão
e
Termo de Intimação
, ID 22493635-22493636.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22493642, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, em decorrência de
causa excludente de ilicitude
, consistente em legítima defesa putativa, prevista no
artigo 20, §1º, do Código Penal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
04 de setembro de 2024
, ID 22493643.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22493646, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

O
Recurso de Apelação
foi
recebido
em
04 de outubro de 2024
, ID 22493648.

Nesta
Superior Instância
, ID 23731284, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Raimundo Nazareno Nogueira de Souza
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de constrangimento ilegal
, nos moldes do
artigo 146, §§1º e 2º, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22493642, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, em decorrência de
causa excludente de ilicitude
, consistente em legítima defesa putativa, prevista no
artigo 20, §1º, do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ART. 20, §1, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora apreciada não merece ser acolhida, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime de constrangimento ilegal
, nos moldes do
artigo 146, §§1º e 2º, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO: Inicialmente, vale destacar, que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do denunciado pela prática do crime previsto no art. 148, §1º, I e IV do Código Penal. Frise-se, contudo, que, em decisão de ID 81725783 Págs. 1-4, este Juízo acolheu o pedido da Defensoria Pública de ID 80545259 e desclassificou o crime do art. 148, §1º, I e IV do CPB para o crime de constrangimento ilegal previsto no art. 146, §§1º e 2º do CPB. Em ID 85103926 consta a respectiva certidão de preclusão recursal. Logo, passo a análise do crime de constrangimento ilegal previsto no art. 146, §§1º e 2º do CPB. É imperioso assinalar que o feito obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
: Conforme se verifica dos autos,
tanto as provas colhidas durante a instrução processual
,
quanto os elementos produzidos na fase inquisitorial
,
demonstram a existência concreta da materialidade e autoria do crime de constrangimento ilegal contra a vítima J. M. A. dos A.
,
de apenas 03 anos de idade
.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo
:
Auto de Prisão em Flagrante
,
Boletim de Ocorrência Policial
;
pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto constante em ID 75473194 Págs.1-2. do IPL
;
pela confissão do acusado
;
e
,
pelos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial e em juízo
. Nesse sentido,
destacam-se os depoimentos judiciais firmados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu
,
porquanto narram
,
de forma uníssona
,
que
,
na data do evento
,
sua guarnição se dirigiu até o local do fato
,
logo após terem sido acionadas para cumprir um mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado
. Na ocasião,
os policiais também esclareceram que ao chegarem no local da ocorrência
,
verificaram que o réu se encontrava no interior da casa e que ao bater à porta da casa do réu e verbalizar “polícia”
,
a equipe policial foi surpreendida pela atitude do investigado
,
que pegou uma faca e agarrou seu enteado J. M. A. dos A.
,
de apenas 03 anos de idade bem como
,
sua companheira
, Mi
chele Almeida dos Anjos
, cessando somente após negociações com policiais militares especializados. A
testemunha de acusação
, investigador
Alessandro Diniz do Espírito Santo
, às perguntas respondeu: “
Que nesse dia o Delegado Pereira reuniu a equipe e informou que teria um mandado de prisão em desfavor do denunciado
,
que eles se dirigiram ao endereço que estava localizado em uma área “vermelha” e que localizaram a casa e fizeram um cerco policial
,
que quando o denunciado percebeu a ação policial gritou que não ia sair e que estava com dois reféns dentro de casa
,
que o delegado tentou negociar e que o denunciado abriu o compartimento da porta
,
que pela parte debaixo dava para visualizar que o denunciado estava com uma criança e apontando uma faca para ela
,
que eles pensavam que era filho dele e que o denunciado estava com uma mulher também
,
que tentaram negociar e não tiveram êxito e que acionaram uma equipe da polícia militar especializada em negociação
,
que a negociação durou mais de uma hora e que o denunciado resolveu se entregar
,
que a faca foi apreendida
,
que acha que a criança tinha em média 4 ou 5 anos e que depois descobriram que o denunciado não era pai da criança
,
que ele lembre não houve sangramento no pescoço da criança e que o denunciado estava bastante nervoso
, agitado e que
não deu para perceber se ele estava sob efeito de álcool ou de maconha
,
que o acusado cedeu às negociações e jogou a faca
,
liberou os reféns e se entregou
(...).” (Mídia ID 112877645). A
testemunha de acusação
, investigador
Euvandro Freitas de Melo
, em juízo, relatou: “
Que havia um mandado de prisão preventiva contra o denunciado e que investigaram o endereço dele e que ficava a cerca de 200 metros da seccional do Guamá
,
que o delegado montou a equipe e eles se deslocaram até o endereço
,
que quando chegaram as portas estavam fechadas e que bateram na porta e se identificaram
,
que de pronto o acusado disse para não entrarem que ele estava armado e que ele ameaçou que se eles entrassem ele iria matar uma criança e uma mulher que estavam com ele na casa
,
que eles acionaram a equipe especializada da Polícia militar para negociar com o denunciado
,
que a imprensa também foi chamada e que depois de uma hora mais ou menos
,
o acusado resolveu se entregar
,
que ele colocou a criança e a mulher sob ameaça com uma faca e que ele presenciou
,
que soube que a criança era enteado do denunciado e que após a prisão do acusado a polícia militar entrou na casa e não encontrou drogas
, q
ue ele não causou lesão na criança e que o denunciado disse que estava com medo de morrer
,
que eles foram cumprir um mandado de prisão contra o denunciado e como reação a esse mandado ele pegou a criança como refém
,
que acredita que foi desespero
(...)”. (Mídia ID 112877645). A
testemunha de acusação
, investigador
Waldecy Alkemin Ferreira
, em juízo, relatou: “
Que saíram em diligência para cumprir mandado de prisão em desfavor do réu e que chegando ao local percebeu que havia gente na casa
,
que bateram na porta e o réu respondeu lá de dentro dizendo que estava armado e tinha uma criança e um senhora de refém dentro da casa
,
que chamaram um equipe da polícia militar especializada em negociação e que após negociações ele liberou primeiro a senhora e ficou com a criança apontando uma faca para ela
,
que a negociação durou cerca de uma hora e ele se entregou
,
que eles o conduziram até a delegacia para procedimento e que a faca foi apreendida
,
que não houve lesão na criança e que o acusado a segurou para garantir sua defesa
,
que o réu estava drogado
(...)” (Mídia ID 112877645). Em seu interrogatório, o acusado
Raimundo Nazareno Nogueira de Souza
, respondeu: “
Que tem 47 anos e que trabalhava fazendo “bico” como ajudante de pedreiro
,
que já foi usuário de maconha e deixou de usar em 2019
,
que já foi preso umas 8 ou 9 vezes por furto e roubo e que já teve várias condenações e que está em cumprimento de pena em regime semiaberto
;
que os fatos são verdadeiros
;
que saiu da colônia agrícola em 2021 e que a polícia militar da terra firme não podia vê-lo que dava droga
,
que ele fez uma denúncia na corregedoria contra os policiais
;
que quando os policiais invadiram a sua casa
,
não chegaram batendo na porta
;
que ele pegou o seu enteado no colo e a Michele do lado e então pegou uma “faquinha” e ficou com ela na mão só para não perder sua vida
;
que ele pensou que era só a polícia militar
,
que se ele não faz isso
,
eles tinham tirado sua vida porque ele os denunciou na corregedoria e já tinham chamado eles na ouvidoria
,
mas depois viu que era a militar e a civil
;
que os militares invadiram sua casa várias vezes, pegaram seus pertences
,
pediram dinheiro emprestado
,
levaram bijuterias da Michele
,
que fizeram ele pegar dinheiro emprestado
;
que quando os policiais militares descobriram a denúncia falaram que iam matá-lo
,
que muitos não os denunciam com medo porque eles matam mesmo
;
que existia um mandado de prisão contra ele sobre um homicídio e que em 2015 ele foi absolvido do processo porque não teve nada a ver com isso
,
que os policiais foram cumprir esse mandado de prisão na sua casa e que ele
,
achando que os policiais iriam matá-lo
,
pegou a criança no colo
;
que quando foi preso foi ouvido na delegacia e que apresentou a denúncia que havia feito na corregedoria contra os policiais militares
,
que não tinha nada contra a dona Michele e que ela era sua companheira
,
que a criança era seu enteado e que depois desse fato a dona Michele faleceu
,
que viu a criança e que ele está bem
,
o abraçou quando o viu
,
que a faca era de mesa
,
pequena
;
que não fez por maldade
,
que se ele não faz isso ia morrer
(...)”. (Mídia ID 112877640). O crime de constrangimento ilegal está previsto no Código Penal Brasileiro, senão vejamos: “Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. Aumento de pena: §1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas. § 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. (...)”.
No caso posto em análise
,
verifica-se que o réu confessou o ocorrido
,
o que foi corroborado pela prova oral constituída em juízo
,
que comprovam inequivocamente a existência da autoria e materialidade do crime de constrangimento ilegal
,
as quais
,
juntas
, convergem para a condenação do réu. Diante de tais informações,
verifica-se a ocorrência do delito de constrangimento ilegal
.
Isso porque o constrangimento ilegal reclama a simples voluntariedade do fato e um fim imediato específico expressamente enunciado na lei (constranger alguém a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ele não manda)
. Desse modo,
não há como acolher a tese da Defensoria Pública pela aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa
,
pois não houve qualquer comprovação de que os policiais teriam agido de forma desproporcional no cumprimento do mandado de prisão
,
restando comprovado que não houve agressão na chegada dos policiais
.
O denunciado
,
inclusive
,
relata que quando viu a chegada dos policiais
,
logo pegou o seu enteado no colo e ali permaneceu até a ocorrência da sua prisão
. Assim, tenho que a robusta e inequívoca prova reunida no presente caso é suficiente para ensejar um juízo condenatório em desfavor do réu RAIMUNDO NAZARENO NOGUEIRA DE SOUZA pela prática do crime de constrangimento ilegal, na forma prevista no art. 146, §§1º e 2º, do Código Penal, uma vez que houve coação absoluta, com violência e o uso de arma branca, em face da vítima. DISPOSITIVO: Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para
CONDENAR
o réu
RAIMUNDO NAZARENO NOGUEIRA DE SOUZA
, qualificado nos autos, pela prática do
crime tipificado no art. 146, §§1º e 2º, do Código Penal
. (...).”
ID 22493628.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a formação do juízo condenatório,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme explanado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do crime
encontra suporte nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00321/2022.100275-5
, ID 22493466, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00321/2022.101947-0
, ID 22493466, pág. 05, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 22493467, pág. 02, e pela prova testemunhal colhida perante a autoridade policial, reprisada em juízo.

Por sua vez, a
autoria delitiva
, está claramente delineada no depoimento dos Policiais Civis
Alessandro Diniz do Espírito Santo
,
Euvandro Freitas de Melo
, e
Waldecy Alkemin Ferreira
, que, em juízo, reprisaram, de maneira coesa e uníssona, o relato prestado na fase policial, não havendo dúvidas acerca da imputação penal sob escrutínio.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
suscitada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais, é insofismável para a manutenção o édito condenatório.

Destaco que o
depoimento prestado por policial
é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. (...). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...).

6.
O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu
. 7.
A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas
. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus. (...).
(STJ – HC n.º 943.785/SP 2024/0338580-4, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/12/2024, DJe de 09/12/2024).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

(...). 4.
Depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, constituindo meio de prova idôneo, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Ausência de elementos que indiquem falsidade ou parcialidade nos relatos
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5008289-66.2023.8.21.0001, Relator (a): Desembargadora
Gisele Anne Vieira de Azambuja,
4ª – Quarta Câmara Criminal, Julgado em: 12/12/2024).
Grifei

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de resistência e desacato. Suficiência de provas. Validade do depoimento de policiais como prova testemunhal. Condenação mantida. Suspensão condicional da pena concedida de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(...). 3.
O depoimento judicial de policiais militares é meio de prova idôneo para a condenação pelos crimes de resistência e de desacato, desde que coerente e compatível com os demais elementos do processo, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ e deste e. TJDFT
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0714786-58.2022.8.07.0004, Acórdão nº 1.953.022, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024, Publicado no DJe: 16/12/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Não obstante, a alegação de
causa de excludente de ilicitude
por suposta
legítima defesa putativa
, com fulcro no
artigo 20, §1º, do Código Penal
, entendo
não merecer acolhimento
.

Como se sabe, na
legítima defesa putativa
ou
legítima defesa ficta
, o agente deve estar
absolutamente convicto
que sua ação é o único meio necessário para repelir
injusta agressão
. Assim, por constituir
erro sobre a situação fática
, pode afastar a
culpabilidade
, se
inevitável
, ou pode
determinar diminuição de pena
, se
evitável
.

Conforme apurado nos autos, não há qualquer prova no sentido que os agentes da Polícia Civil tinham a intenção de ceifar a vida do ora apelante, ou que tenham efetuado qualquer agressão física ou mesmo verbal contra a sua pessoa, de modo que
não há como reconhecer
a
suposta legítima defesa
, ainda que putativa.

Logo, estando a versão apresentada pelo apelante isolada do acervo probatório,
inviável
o reconhecimento da discriminante putativa. Ao trazer como verdadeiro esse argumento, a Defesa ao menos deveria ter se desincumbido do ônus de provar o que alega,
o que não ocorreu
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

(...). 4.
Não havendo elementos probatórios que corroborem a alegação de legítima defesa, porque a defesa não apresentou indícios suficientes de excesso policial ou agressão injusta que justificassem a reação dos apelantes, afasta-se a discriminante putativa
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0705719-17.2023.8.07.0010, Acórdão nº 1.949.799, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/11/2024, Publicado no DJe: 16/12/2024).
Grifei

RECURSOS DE APELAÇÃO DEFENSIVOS. LATROCÍNIO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO E FURTO, EM CONCURSO MATERIAL. TESES REJEITADAS. (...).

Rejeita-se a tese da legítima defesa quando completamente ausente prova de que o agente estivesse, ou pudesse supor estar diante de uma agressão injusta, atual e iminente por parte da vítima, máxime considerando a inexistência do uso moderado dos meios necessários para repeli-la
. (...). Com o parecer, recurso conhecido e improvido.
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0030972-81.2016.8.12.0001 Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Jairo Roberto de Quadros,
3ª – Câmara Criminal, Julgado em: 15/03/2018, Publicação: 16/03/2018).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação exposta alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025